Tribunal: TJDFT
Processo: 0706675-12.2023.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXISTÊNCIA DE PRAZO ABERTO PARA APRESENTAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO DA RÉ. ERRO DE PROCEDIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. VEDAÇÃO AO “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”. DEVER DE OBSERVÂNCIA PELO MAGISTRADO. ART. 6o DO CPC.

1. A Lei n.o 9.099/1995, em seu art. 51, inciso I, dispõe que o processo será extinto, além de outros casos previstos em lei, “quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”.

2. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe como norma fundamental o princípio da cooperação processual, o qual observa a boa-fé objetiva e impede o “venire contra factum proprium”, inclusive em relação ao magistrado na condução do processo (art. 6o do CPC); com a abertura de prazo para o Autor apresentar novos endereços da Ré, o juízo de origem criou na parte autora a legítima confiança de que sequer haveria a realização da audiência que estava então designada; ora, se para apresentação de novo endereço da parte ré o Autor estava com o prazo em curso, por decorrência lógica a audiência então designada não seria realizada ante a nítida ausência de citação da demandada.

3. A sentença proferida pelo juízo de origem é nitidamente nula por violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa.

4. A análise da viabilidade de citação da parte ré por Whatsapp ou por hora certa deverá ser realizada pelo juízo de origem diante do caso concreto, sob pena de supressão de instância.

5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja devolvido o prazo para que o Recorrente apresente novo endereço da parte ré e seja dado regular prosseguimento ao feito. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).